Tribunal: TJDFT
Processo: 0763236-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). ABSOLVIÇÃO - CONDUTA TÍPICA - CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Criminal de Brasília condenou o réu pela prática de porte de arma branca (canivete), tipificado no artigo 19, §1o, da Lei de Contravenções Penais, ao cumprimento de pena definitiva de 1 mês e 15 dias de prisão simples e, diante de sua reincidência, fixou-se o regime semiaberto (Id 46851578).
3. A denúncia narra que, no dia 01/11/2021, por volta das 23h19, no interior do SRPS (Setor de Recreação Pública Sul), Parque da Cidade, Estacionamento no 3, local conhecido por “floresta dos sussurros”, notoriamente conhecida como local de prostituição, o réu portava um canivete sem licença da autoridade competente. Durante patrulhamento, no momento da abordagem, o acusado empreendeu fuga, porém, foi alcançado pelos policiais.
4. O réu, representado pela Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação para requerer sua absolvição. A defesa alega que o art. 19 da LCP não teria sido recepcionado pela Constituição Federal de 1988, por violar o princípio da isonomia, razão pela qual pede o trancamento da ação penal e o arquivamento do processo. Ademais, alega a atipicidade da conduta sob o argumento de que o tipo penal do art. 19 da LCP se trata de lei penal em branco, sem regulamentação, o que violaria o princípio da legalidade. Assevera também a ausência de dolo na conduta do acusado, bem como a ausência de provas para a condenação, razão pela qual pugna por sua absolvição. Subsidiariamente, pugna pela suspensão do feito até o julgamento pelo STF do Agravo em Recurso Extraordinário no 901.623.
5. O art.19da LCP, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Frisa-se, ainda, que o elemento normativo do tipo penal ("sem licença da autoridade") não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal. Precedentes: STJ, RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJE 22.4.2016; TJDFT, RI acórdão 1415768, 07088095920208070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022. 5. Ainda, a tese da inconstitucionalidade do art. 19 da Lei de Contravenções Penais não é respaldada em decisão da Corte Constitucional, onde, apesar da existência de ação discutindo o tema (ARE 901623, Relator Ministro Edson Fachin), não há suspensão da eficácia de referida norma. Portanto, inviável acolher o pedido de absolvição por atipicidade de conduta.
6. Lado outro, a materialidade e a autoria da contravenção penal (art. 19 LCP) foram devidamente demonstradas nos autos pelo Termo Circunstanciado no 1258/2021 - 1a DP, pela Ocorrência Policial no 6201/2021 - 1a DP e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a qual se revelou segura e coesa e confirmou os fatos narrados na denúncia, bem como pela confissão do acusado (Id 46851563).
7. Não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais militares no exercício de suas funções, inclusive, por terem sido corroboradas pelos demais elementos de prova, inclusive confissão do acusado.
8. No presente caso, não se trata de aplicação do direito penal do autor, conforme alegado pela Defesa, pois a responsabilização jurídico-penal do acusado se deu em razão da prática da conduta de trazer consigo uma faca, em via pública, conforme afirmou em juízo, portanto, com uso desvirtuado para portar tal instrumento com potencialidade lesiva, colocando em risco a incolumidade pública, bem jurídico tutelado pelo tipo previsto no artigo 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941. Nesse toar, não há falar em insuficiência probatória para a condenação.
9. Apelação CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida. Sem custas nem honorários.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei n. 9.099/95.